Tribunal: TJPA
Processo: 0002320-31.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002320-31.2007.8.14.0028

APELANTE: RUI BARBOSA DE SOUSA FILHO

APELADO: WALDELICE DE OLIVEIRA SILVA, DUCLEMAR BEZERRA AGUIAR, ISAIAS CAMELO DA SILVA, FRANCISCO LOPES GOMES, NIVALDO PRADO MENEZES, ELIVAN RODRIGUES DE SOUZA, GERALDO CHAGAS DA SILVA FILHO, RAIMUNDO NONATO DA CUNHA, ANTONIO JOSE DA SILVA, JOAO DE DEUS DA SILVA CAMPOS, LUIZ BATISTA DA SILVA, MARLENE DA SILVA DE SOUZA, JUSCELINO REIS FERREIRA DE AMORIM, ANTONIO PIRES COSTA, IRAIDES PEREIRA DA SILVA, DOUGLAS LELIS DA SILVA, EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO DE JESUS SILVA, MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA, ARNOBIO LIMA DE MATOS, DGILDO BARROS DE OLIVEIRA, MANOEL OLIVEIRA DA SILVA, JOSE GUEDES DE SOUZA, VERA LUCIA DIAS RODRIGUES, JOAO BATISTA GONCALVES DE JESUS, CLAUDIA ALVES FRANCO DE MORAIS, ZACARIAS PEREIRA DOS SANTOS, LEIDINA MARIA NUNES SILVA, MIRALVA DE DEUS VIANA, ROGERIO CEZA GONCALVES DA CRUZ, ANTONIO DE LIMA PEREIRA, NILZA LEMOS DOS SANTOS, MIRIAN MICHELLE SOUZA, ELISANGELA DA SILVA, ABDIAS FERREIRA DA SILVA, RENILDO BARBOSA RAMOS, LUZINETE RODRIGUES DA SILVA, AILTO MENDES PEREIRA, DALVINA PEREIRA DA SILVA, BENTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA LUCIELMA TORRES DOS REIS, MARIA DE JESUS DA SILVA, EDUARDO DIAS ARAUJO, ELISANGELA DE JESUS RODRIGUES, CACIO MURILO MENDES DOS SANTOS, GILMAR PANTOJA BARROS, JOSE NETO RODRIGUES DE ASSIS, RAIMUNDO MENDES GUIMARAES, MARIA CLEIA DE NAZARE LIMA, LUZINETE DA SILVA E SILVA, DANIELE BATISTA SENA, SILVIO EVANGELISTA DE SOUSA, JOSE RIBEIRO DE SOUSA, RAIMUNDO AVELINO DA COSTA, EVA JOSE DE ALMEIDA, AGNALDO LOPES SANTANA, NEUZA OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA DA GLORIA GONCALVES DE JESUS CORDEIRO, GILBERTO PEREIRA DA CRUZ ALMEIDA, MOACIR LUIZ DA ROCHA, ELIENE DE ALMEIDA AMARAL, ADENILDE MENDONCA DE SOUSA, ELICLEUDE PEREIRA COSTA, ANTONIO WILSON DA SILVA, MARIA DIAS RODRIGUES DA SILVA, LEANDRO GABRIEL SOUSA, ANTONIA JESSICA RODRIGUES SILVA, EVALDO SOARES NAZIAZENO, MANOEL CEZAR SOARES SANTOS, GENIVALDO PASSOS FERREIRA, JOAO PACHECO ALVES, VALCY DE OLIVEIRA, MANOEL ALVES PEREIRA, MARLI DA SILVA DE JESUS, MARIA DO SOCORRO DA COSTA SILVA, VICENTINA GONCALVES DE JESUS LOPES, EDVAN BATISTA DA SILVA, CARMILTON RUFINO DOS SANTOS, JOSE RIBAMAR DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0002320-31.2007.8.14.0028

ORIGEM: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

APELANTE: RUI BARBOSA DE SOUSA FILHO

ADVOGADO: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA – OAB/PA N. 11.330-A

APELADOS: VERA LUCIA DIAS RODRIGUES E OUTROS

DEFENSOR PÚBLICO: ROGÉRIO SIQUEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES EM TERRA PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA POSSE.

1.
A matrícula do imóvel objeto da lide fora declarada falsa pelo ITERPA e cancelada nos termos do Provimento 002/2010 CJCI. Possível, entretanto, a discussão acerca da posse do imóvel, ante a instauração do litígio entre particulares. Precedentes do STJ;

2.
Demonstração de posse mansa e pacífica anterior ao esbulho e o exercício da função social. Documentos comprobatórios da exploração pecuária e agropecuária do bem;

3.
Inserção da maior parte do imóvel no PROA (Pró-Assentamento Estadual) Urutu, criado por intermédio do Decreto n. 2.353 de 23/06/2010. Reintegração do autor na posse da área remanescente, com apuração na fase de cumprimento de sentença;

sendo que em relação ao restante da área deve o autor buscar as indenizações que entender de direito junto ao ITERPA/ESTADO DO PARÁ;

4.Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RUI BARBOSA DE SOUSA FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá que, nos autos da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse ajuizada por si em face de
VERA LUCIA DIAS RODRIGUES E OUTROS
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob o entendimento de não caracterização da posse e, sim, de mera detenção sobre área pública (art. 267, IV do CPC/73) (Id. 4408754).

Em suas razões recursais (Id. 4408758), a parte autora aduz exercer posse justa sobre o bem há mais de 20 (vinte) anos munido de título e documentos que fortalecem suas alegações, como: comprovante de pagamento de impostos; CCIR do imóvel em seu nome; fichas das atividades pecuárias com informação de rebanho; informações sobre atividade de extração vegetal e florestal; relação de benfeitorias e contribuições sindicais, além do imóvel estar cercado e com benfeitorias, tudo ratificado através de testemunhas.

Sustenta que as provas dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência lavrado em 18/12/2006, demonstram a invasão de parte de seu imóvel na mesma data, estando provados a posse, turbação e sua data.

Aduz que a questão fundiária do Pará não pode ser dirimida pelo Poder Judiciário, face sua natureza político-social, devendo ser assegurado ao proprietário/possuidor o seu direito de restituição do bem esbulhado.

Requer a reforma integral da sentença com a sua reintegração de posse ao imóvel Fazenda Urutu e a inversão do ônus de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 4408760).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet (Id. 4408762) que determinou remessa ao Ministério Público (Id. 4408762 - Pág. 3) que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 4408763).

Redistribuídos, coube relatoria ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo recolhido (Id. 4408759 - Pág. 2-3), razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de demonstração dos requisitos da posse e consequente pedido de reintegração da parte autora no imóvel objeto da lide.

Assiste razão parcial ao recorrente.

Consabido que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho (art. 560, CPC), devendo provar a sua alegação conforme o art. 561 do CPC.

Ocorre que, não obstante a matrícula do imóvel objeto da lide ter sido declarada falsa pelo ITERPA (Id. 4408730 - Pág. 1) e cancelada conforme determinado nos autos do Pedido de Providências n. 0001943-67.2009.200.0000 e do Provimento 002/2010 CJCI (Id. 4408722 - Pág. 5) resta possível a discussão acerca a posse do imóvel, ante a instauração do litígio entre particulares, consoante jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1.
Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular. 3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana
. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência. 8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súmula 340; CF, arts. 183, § 3º; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido.

(
STJ - REsp: 1296964 DF 2011/0292082-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2016 IP vol. 102 p. 209)

(Grifo nosso)

O Tribunal de Justiça do Estado não destoa desse entendimento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA EM LITÍGIO. BEM DOMINIAL PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ. FATO INCONTROVERSO. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES SOBRE UM IMÓVEL PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA MADURA CONFIGURADA (INCISO I DO § 3º, ART. 1.013 DO CPC). ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA.
COMPROVADOS NOS AUTOS OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE (ART. 927 DO CPC/73 -ATUAL ART. 561 DO CPC). POSSE, ESBULHO E SUA DATA
. PREJUDICADO O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO POSSESSÓRIA. INVERTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido

(TJ-PA - AC: 00050873420118140028 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC.
O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO. AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

(TJ-PA - AC: 00056588920118140028 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/12/2019)

(Grifo nosso)

Analisados os autos, verifico que o autor detinha a propriedade da Fazenda Urutu desde 30/12/1980, conforme os documentos Id. 4407991 - Pág. 24-26, exercendo a posse conforme comprovantes de pagamento de impostos (Id. 4407991 - Pág. 28; 4407992 - Pág. 1; 4407992 - Pág. 2; 4407992 - Pág. 5; 4407992 - Pág. 6-11; 4407992 - Pág. 12;
4407992 - Pág. 14-20; 4407992 - Pág. 21; 4407992 - Pág. 24-30; 4407993 - Pág. 7; 4407993 - Pág. 8; 4407993 - Pág. 9-20; 4407993 - Pág. 21; 4407993 - Pág. 22-29; 4407993 - Pág. 30-4407994 - Pág. 1; 4407994 - Pág. 5-10); CCIR do imóvel (Id. 4407992 - Pág. 22; 4407992 - Pág. 33-4407993 - Pág. 5); contribuições sindicais (Id. 4407991 - Pág. 27; 4407992 - Pág. 3; 4407992 - Pág. 4; 4407992 - Pág. 13; 4407992 - Pág. 23; 4407992 - Pág. 31; 4407992 - Pág. 32; 4407993 - Pág. 6), dentre outros (Id. 4407994 - Pág. 2-4; 4407994 - Pág. 11-15), induzindo posse mansa e pacífica anterior ao esbulho e o exercício da função social, uma vez que os documentos se referem ao período de 1992 a 2006.

Nesse sentido, importante destacar, conforme o recibo de entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural referente ao ano de 2006 (Id. 4407992 - Pág. 5) – ano da invasão – foram declaradas benfeitorias no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas no valor de R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais); terra nua no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); 1023 (um mil e vinte e três) cabeças de gado, sendo ainda declaradas informações sobre atividade extrativa vegetal e florestal, não obstante o imóvel estar alugado a Eduardo Barbosa de Sousa, conforme informado em audiência de justificação prévia (Id. 4408003 - Pág. 1-7), o qual registrou o Boletim de Ocorrência Policial em 14/02/2007 (Id. 4407991 - Pág. 16), consignando que o imóvel fora invadido em 18/12/2006 por cerca de 63 (sessenta e três) famílias, oportunidade em que os trabalhadores do locador se retiraram do local.

Ocorre que, não obstante demonstrados os requisitos necessários à reintegração do autor na posse do imóvel, este, conforme manifestação do ITERPA (Id. 4408727 - Pág. 2-3) foi inserido em sua maior parte no PROA (Pró-Assentamento Estadual) Urutu, criado por intermédio do Decreto n. 2.353 de 23/06/2010, devendo, assim, o autor ser reintegrado na área remanescente, com apuração em fase de cumprimento de sentença; sendo que em relação ao restante da área deve o autor buscar as indenizações que entender de direito junto ao ITERPA/ESTADO DO PARÁ.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apelada para determinar a reintegração do autor na posse da área remanescente do imóvel objeto da lide, com apuração em fase de cumprimento de sentença, nos termos dos comandados da fundamentação; além de inverter os ônus da sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024